Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos. Feito suficientemente instruído, não se podendo concluir por impossibilidade ou por dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora; por isto, desnecessária a inversão do ônus probatório - artigo 6o, inciso VIII, CPC. Preliminar rejeitada.
3. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. No caso, o Banco apelado-requerido não violou o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), já que expôs informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), tendo sido considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 3.2. Em que pese a nomenclatura do contrato seja “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 20542525, p. 1), embora o fato de nomen juris do contrato, por si só, não se revelar hábil a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado, o certo é que, da análise do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 20542525, p. 1) e da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” (ID 20542525, p. 3), verifica-se que registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento.
4. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa a contratação do produto de cartão de crédito consignado, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade. Pelos mesmos fundamentos, inviável reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de restituição de qualquer quantia.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido. Preliminar de inversão do ônus da prova rejeitada e, na extensão, recurso desprovido.